Tribunal: TJMT
Processo: 0031912-42.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031912-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAMELLA FERNANDES SILVA CORREA - CPF: 045.364.761-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAKSUEL GUEDES DA SILVA - CPF: 039.404.651-00 (APELANTE), ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), ESTILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.595.145/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TENTATIVA DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSÓRIA –
PRIMEIRA APELANTE
– PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CPP – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO A INDICAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA –
SEGUNDO APELANTE
- ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CP – ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CRIME DE ESTELIONATO – POSSIBILIDADE – CRIME-MEIO PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA PELA CONSUMAÇÃO DO CRIME-FIM – ESGOTAMENTO DO POTENCIAL LESIVO DO DOCUMENTO FALSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 17 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO -
TERCEIRO APELANTE
– DOSIMETRIA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “MAUS ANTECEDENTES” E AGRAVANTE “REINCIDÊNCIA” – NÃO CABIMENTO – DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDAS NA SENTENÇA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há que se falar na absolvição quando, no caso em comento, o lastro probatório produzido durante a
persecutio
é indene a delinear a autoria e a materialidade delitivas, havendo, inclusive, a confissão em sede extrajudicial, harmônica com os demais elementos de prova.

2.

É possível a absorção do crime de uso de documento falto pelo crime de estelionato tentado, vez que constitui crime-meio para a obtenção da vantagem ilícita, levando-se em consideração, também, o esgotamento do potencial lesivo do documento falso, apreendido à época da prisão em flagrante delito. É a inteligência da Súmula n. 17 do STJ, que dispõe que “
quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido
”. Sentença reformada neste ponto.

3.

É perfeitamente cabível o reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes do agente e de sua reincidência, vez que, em sua folha de antecedentes criminais, há duas anotações distintas de condenações com trânsito em julgado, devidamente apontadas pelo magistrado sentenciante. Outrossim, conforme inteligência do Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, a inexistência de certidão de trânsito em julgado de ação diversa não obsta o reconhecimento da agravante da reincidência, vez que perfeitamente possível a consulta pública ao sistema de processo eletrônico do Tribunal.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, MAKSUEL GUEDES DA SILVA e TAMELLA FERNANDES SILVA CORREA,
contra os termos de édito condenatório de ID. 167685680, proferido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, que acolheu parcialmente os termos da denúncia para condenar a ré
TAMELLA e MAKSUEL
com incurso no artigo 171,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, à
pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão e 13 (treze) dias multa, respectivamente
, a serem cumpridos em regime de cumprimento de pena
inicialmente aberto
e cujos
dias-multa foram valorados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
, e o réu
ADAILTON
com incurso nos artigos 171,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 304, todos do CPB, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos em
regime inicialmente aberto,
e
10 (dez) dias-multa
, também na
razão de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo cada um.

Posteriormente, as penas de TAMELLA e ADAILTON foram substituídas por penas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo Juízo de Execuções Penais.

Irresignados, os apelantes insurgiram-se da sentença, pleiteando, em razões,
a absolvição de TAMELLA
, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, a
absolvição de ADAILSON
no tocante ao crime de uso de documento falso, em observância ao princípio da consunção, e o
redimensionamento da pena-base aplicada a MAKSUEL
, aplicando-a no mínimo legal, bem como o decote da agravante do artigo 61, inciso I, do CP (ID. 167685689).

O douto membro do
Parquet
, em sede de contrarrazões, postulou o desprovimento do recurso defensório, com a consequente manutenção da integralidade dos termos da sentença condenatória (ID. 167685698).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se aos autos, apresentando parecer pelo parcial provimento do recurso defensório, assim sintetizado (ID. 172648181, grifos no original):

Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de estelionato tentado e uso de documento falso – Irresignação defensiva – Almeja: 1) Absolvição de Tamella do crime de estelionato por ausência de provas – Descabimento – Autoria e materialidade provadas – Apelante agiu ativamente na tentativa de aquisição de material de construção, em companhia do coacusado que fez uso de documento falsificado – 2) Pleito de absorção do delito de uso de documento falso pela tentativa de estelionato, pelo acusado Adailton - Possibilidade – Uso de documento falso praticado como crime-meio para o estelionato tentado – 3) Pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal e exclusão da reincidência, quanto ao réu Maksuel – Inadmissibilidade – Pena basilar fixada acima do mínimo legal de forma correta e fundamentada – Apelante multirreincidente – Maus antecedentes devidamente negativados – Folha de antecedentes é documento hábil a confirmar condenação com trânsito em julgado – Maus antecedentes e reincidência configurados –
Pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço das razões e contrarrazões recursais, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a exordial acusatória (ID. 167685670, p. 02/05)

“DO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO

Consta dos presentes autos que, no dia 05 de agosto de 2019, por volta das 14h, no estabelecimento comercial denominado Estilo Materiais para Construção,, os denunciados Tamella Fernandes Silva Correia; Maksuel Guedes da Silva e Adailton Pereira de Oliveira, com evidente animus fraudulandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mancomunados no mesmo proposito, mediante a utilização de meio fraudulento, deram início a uma ação, visando a obtenção de vantagem ilícita em proveito de todos, em face da empresa Estilo Materiais para Construção, ora vítima, que somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Ressai dos autos que, os denunciados, acordados entre si, dirigiram-se até o estabelecimento comercial, ora vítima, onde passando-se por clientes, mas objetivando aplicar um golpe, passaram a separar materiais de construção, onde pretendiam adquiri-los por meio de financiamento.

Como se percebe, a compra já estava orçada na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja operação era feita pelos denunciados Tamella e Adailton, enquanto que o denunciado Maksuel aguardava num veículo, do lado de fora da loja.

Ocorre que, o proprietário da Loja já havia caído em golpes dessa natureza há pouco, inclusive, dado pela irmã da denunciada Tamella, situação que o levou a desconfiar da referida transação comercial, oportunidade em que acionou a polícia que compareceu ao local.

Com a chegada e abordagem policial, restou evidencia do que o cadastro na loja fora feito em nome de Francisco Domingos Miguel, nome e documentação falsas que eram utilizadas pelo denunciado Adailton, no momento da aquisição das mercadorias.

Restou apurado ainda que, referido golpe fora tramado pela Denunciada Tamella e seu marido Maksuel, sendo que convidaram a pessoa do denunciado Adailton para que a concretização do golpe fosse perfeita.

Assim, ao ser desmascarada a farsa, os policiais deram voz de prisão aos denunciados e que cessaram o andamento criminoso por parte do grupo, evitando assim a concretização da obtenção da vantagem econômica indevida

Com efeito, os denunciados Tamella Fernandes Silva Correia, Maksuel Guedes da Silva e Adailton Pereira de Oliveira incorreram na figura típica descrita no art. 171 caput C/C 14, II, do Código Penal, qual seja, estelionato tentado.

DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Consta ainda dos autos que, aproximadamente uma semana anterior a prática do crime acima descrito, os denunciados Maksuel Guedes da Silva e Adailton Pereira de Oliveira, de qualquer forma, concorreram para prática do crime de falsidade de documento público.

Apurou-se que, pessoa não identificada teria falsificado ou alterado em favor da pessoa de Adailton, uma Cédula de Identidade em nome da pessoa de Francisco Domingos Miguel, colocando a sua fotografia neste documento, para que o mesmo tivesse a aparência de verídico, bem como falsificou no todo, um holerite em nome Francisco, cujos documentos seriam utilizados pelo Adailton, para viabilizar a fraude alhures descrita.

Da mesma forma, possivelmente a mesma pessoa não identificada, falsificou ou adulterou uma Cédula de Identidade, em favor da pessoa de Maksuel, colocando a sua fotografia em referido documento, para externar veracidade, cujo documento estava em nome de Sérgio Abreu Pereira.

Consta ainda que, os denunciados, mesmo que não sejam responsáveis direto pelas falsificações, de forma decisiva acabaram dela participando, uma vez que, de forma consciente emprestaram suas respectivas fotografias para serem colocadas nos mencionados documentos.

Assim agindo, os denunciados Maksuel Guedes da Silva e adailton Pereira de Oliveira incorrerão na figura típica descrito no art. 297 do Código Penal qual seja falsificação de documento público.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Ressai dos referidos autos que, na data, local e horário da ocorrência do crime de Estelionato Tentado, os denunciados Maksuel Guedes da Silva e Adailton Pereira de Oliveira, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, fizeram uso de documento falso.

Consta dos autos que, na abordagem policial, restou comprovado que o denunciado Adailton fez uso de um holerite e uma Cédula de Identidade, em nome Francisco Domingos Miguel, sendo que neste último, teria contribuído para que a sua fotografia fosse colocada no mesmo.

De igual forma, restou comprovado que o denunciado Maksuel fez uso de uma Cédula de Identidade, com sua fotografia, mas em nome da pessoa de Sérgio Abreu Pereira.

Com efeito, ao serem abordados e solicitados os respectivos documentos, os denunciados apresentaram os documentos acima mencionados, os quais restou esclarecido serem todos falsos.

Assim agindo, os denunciados Maksuel Guedes da Silvae Adailton Pereira de Oliveira incorreram na conduta típica descrita no artigo 304 c/c 297 do Código Penal, qual seja, uso de documento público falso.”

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DA APELANTE TAMELLA FERNANDES SILVA CORREA

Inicialmente, a apelante pleiteia a absolvição do delito que lhe foi imputado, baseada no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando que não há nos autos provas suficientes a imputar-lhe a autoria delitiva.

Não prospera o pleito defensório.

Dos autos, reputa-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente delineada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 167685670, p. 08), pelo BO/PM n. 2019.231476 (ID. 167685670, p. 33/35) e pelos documentos referentes à tentativa de financiamento acostados aos autos (ID. 167685670, p. 39/44).

Em que pese as alegações da recorrente de que não existem provas suficientes, a autoria delitiva encontra-se perfeitamente delineada pelo seu próprio termo de interrogatório extrajudicial (ID. 167685670, p.17/19), no qual a apelante confessa a prática delitiva, aduzindo, à época, os outros apelantes foram abordados por um homem desconhecido, que propôs a compra com o uso de documento falso, prometendo-lhes a metade dos produtos se obtivessem êxito na compra:

“Que, afirma
que estava acompanhando o seu marido MAKSUEL no estilo material de construção do bairro pedra 90
; que, seu marido MAKSUEL e ADAILTON estavam carpindo quintal e passou um rapaz e
ofereceu os documentos e disse que se eles conseguissem efetuar a compra do material de construção o combinado seria metade para cada um
; que, a interroganda não estava muito a par da situação; que, seu marido disse para ela acompanhar ADAILTON na loja de material de construção, o qual tentou se passar por Francisco Domingos Miguel e apresentou o documento falso para fazer o financiamento pela losango para comprar os materiais; que, seu marido MAKSUEL estava do lado de fora da estilo material para construção e estava com o documento falso em nome de Sérgio Abreu Pereira no momento em que a polícia chegou; (...)” - destaquei

Demonstra-se, do enxerto, que a apelante tinha conhecimento da conduta ilícita dos demais corréus, tendo ciência de que estavam se utilizando de documentos falsos e que a compra de materiais de construção se daria de maneira irregular.

Apesar da apelante haver, em juízo, mudado sua versão dos fatos para se retratar da confissão, ressalta-se que suas declarações em sede extrajudicial encontram-se harmônicas com os demais elementos de prova.

Neste diapasão, a testemunha Carlos Hetturi Vinicius Pires Dalfior, proprietário da empresa vítima, aduziu, durante seu depoimento extrajudicial, que já havia sofrido golpes do mesmo tipo, e que, no dia dos fatos, a apelante agia de maneira suspeita, fazendo frente na negociação, e que por isso buscou verificar os dados fornecidos com o banco, acionando a polícia (ID. 167685670, p. 15/16, grifei):

“(...) que é proprietário da empresa estilus materiais de construção, localizada na avenida v2, no bairro nova esperança; que já foi vítima de estelionato por quatro vezes, sendo que os suspeitos utilizaram os mesmos meios tendo apresentado documentos falsos e realizado compras de materiais de construção na loja; que por tal fato, vem tomando cuidado na hora de fechar as vendas, sendo que
nesta data, por volta de 12hs00min, uma mulher apareceu na loja em companhia de um senhor e fizeram uma compra no valor aproximado de R$. 4.000,00 (quatro mil reais);
que percebeu que a mulher agia em atitude suspeita, tomou frente em tudo, inclusive na questão do financiament
o, mas foi o senhor que estava junto quem acionou
; que foi apresentado pelo senhor um documento RG em nome de Francisco Domingos Miguel, então o declarante imediatamente ligou na agência bancária e pediu para fazer uma verificação, então foi informado que a foto constante no documento não era compatível com os dados nele contido; que ainda percebeu que do lado de fora havia um homem em um veículo vw golf, cor cinza, esperando pela dupla; que chamou a polícia que compareceu no local e prendeu os dois suspeitos que estavam no interior da loja e o outro que aguardava do lado de fora (...)”.

Salienta-se que, em juízo, a testemunha ratificou os termos de seu depoimento, sustentando que a apelante participou ativamente da transação, juntamente com ADAILTON, realizando, inclusive, o orçamento da compra.

Por fim, convém ressaltar que, em sede extrajudicial, MAKSUEL corroborou com a versão apresentada, à época, pela apelante (ID. 167685670, p. 22/24):

“(...) que, hoje por volta das 09:00 horas, ADAILTON e
à esposa do interrogando TAMELLA foi no estilo materiais de construção do bairro pedra 90 para fazer uma compra com financiamento
e foi aprovado na hora, e o interrogando ficou do lado de fora da loja; que, os policiais militares “chegaram no local*e conduziram os três para esta central de flagrantes, juntamente com os documentos falsos (...)”

Importante salientar que o corréu MAKSUEL, em juízo, esclareceu que sua esposa, TAMELLA, estaria acompanhando ADAILTON na transação comercial porque este havia prometido ajudar-lhes com o financiamento de alguns materiais para eles, mas que tinha conhecimento de que ADAILTON tinha ido até a loja de materiais para construção para aplicar-lhes um golpe.

Ora, como se vê, a apelante tinha plena ciência de que ADAILTON e MAKSUEL estavam indo até a loja de materiais para construção com o fim de aplicar-lhes um golpe, mas que mesmo assim os acompanhou e participou ativamente da negociação, realizando o orçamento dos materiais que seriam comprados, mediante promessa de recompensa.

Outrossim, é cediço que a confissão feita em fase extrajudicial, apesar de retratada em juízo, possui valor probatório quando for harmônica com os demais elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo n. 11 deste E. Tribunal:

Enunciado Orientativo n. 11:
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento prestado pela vítima de forma segura e coesa.
A confissão feita no inquérito policial, mesmo que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

(TJ-MT 00187155420148110055 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

Desta forma, conforme demonstrado, devidamente delineadas a autoria e a materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO APELANTE ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA EM RELAÇÃO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Por conseguinte, o apelante ADAILTON pleiteia a absolvição do delito de uso de documento falso, alegando que tal imputação seria absorvida pelo crime de estelionato tentado, vez que o uso de documentação falsa foi um meio de garantir a consumação daquele.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Conforme demonstrado, o apelante utilizou-se de documentação falsa (conforme laudo pericial de ID. 167685670, p. 260/270) visando a obtenção de vantagem ilícita na compra de alguns materiais para construção, utilizando-se da documentação falsa para conseguir um financiamento do valor pelo Banco Losango.

Tal versão dos fatos é consubstanciada pelo depoimento extrajudicial de todos os corréus, acima citados, que foram uníssonos em afirmar que um homem desconhecido forneceu o documento falso em nome de Francisco Domingos Miguel, para que ADAILTON pudesse garantir a compra de alguns materiais para construção em face da loja ofendida.

A versão dos fatos é também corroborada pelo depoimento de Carlos Hetturi Vinicius Pires Dalfior, proprietário da loja Estilus Materiais para Construção.

Nota-se, portanto, que o uso de documentação falsa pelo apelante ADAILTON deu-se exclusivamente para garantir a consumação do crime de estelionato, mais gravoso, vez que utilizou o nome falso para assegurar a compra dos materiais na empresa vítima.

Inclusive, o documento falto foi apreendido no momento da prisão, não havendo nos autos quaisquer elementos que indiquem que o apelante utilizou-se destes para fim diverso.

Neste sentido, salienta-se pacífico o entendimento jurisprudencial de que o uso de documento falso, utilizado como meio para a prática do estelionato, deve ser por este absorvido, conforme Súmula n. 17 do STJ, que diz:

Súmula 17.
Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade

lesiva, é por este absorvido.”

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - ESTELIONATO NA FORMA TENTADA E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS APENAS DA TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA POR MEIO DE DOCUMENTO FALSO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES ACERCA DA IMPUTAÇÃO DE OUTROS DELITOS COM USO DE DOCUMENTO FALSO - ESTELIONATO QUE ABSORVE A FALSIDADE DOCUMENTAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Aplica-se o princípio da consunção quando o delito de uso de documento falso é praticado para facilitar ou encobrir a falsa declaração, com vistas à efetivação do pretendido crime de estelionato, como deflui ser o caso dos autos.
2. Ademais, inexistem elementos hábeis a comprovar que o apelado teria se utilizado do mesmo documento falso para outros fins que não apenas a fraude cuja consecução foi tentada. (Ap 26730/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)

(TJ-MT - APL: 00113328720108110015 26730/2014, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/11/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019)– AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – DENÚNCIA OFERTADA ANTES DA MODIFICAÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – TEMPUS REGIT ACTUM – IRRETROATIVIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PRECEDETNES STJ [AGRG NO HC 689.805] – REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VALIDADE – ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES – PRECEDENTES STJ [AGRG- RHC 162.358] – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL REQUESTADA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A CONDUTA NÃO SE CONCRETIZOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE E COMPARSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E O DELITO DE ESTELIONATO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ –
INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Infere-se que o crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 297 do Código Penal, exaure-se no estelionato, o que atrai a incidência da súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça e chancela o posicionamento do julgador a quo: "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."

(TJ-MT 00025503620158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portanto, no caso em tela, verificado que o delito de uso de documento falso é crime-meio para a consumação do crime-fim (o estelionato), bem como que exaurido seu potencial lesivo (vez que o documento falso apreendido e destruído), a reforma do édito condenatório é medida que se impõe, com a absolvição de ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA em relação ao delito de uso de documento falso, aplicando-se o princípio da consunção.

III – DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL AO RÉU MAKSUEL, BEM COMO A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Por fim, postula a defesa a diminuição da pena-base aplicada ao apelante MAKSUEL para o mínimo legal, ante a alegação de que anotações de registros criminais sem condenação com trânsito em julgado não servem como circunstâncias desfavoráveis para agravar a pena-base.

Outrossim, postula a exclusão da agravante da reincidência, sustentando que, apesar da anotação de condenação com trânsito em julgado na folha de antecedentes do apelante (ID. 1676855670, p. 112/114), não há informações pormenorizadas a respeito de tal condenação, não sendo hábil a fundamentar a agravante da reincidência.

Não merece guarida o pleito defensório.

Consta da sentença condenatória que o douto magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, acertadamente reconheceu os maus antecedentes do réu, valorando-a negativamente em virtude de sentença condenatória proferida aos autos da ação penal n. 0013447- 24.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 08/12/2015 e executada na Guia SEEU 0010771-45.2011.

Além disso, na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência em virtude de condenação com trânsito em julgado em ação diversa – a saber, a condenação nos autos 0010209-70.2010.8.11.0042 com transito em julgado no dia 11/julho/2011 e executada na GR/SEEU 0010771-45.2011.8.11.0042.

Nota-se, portanto, que o reconhecimento tanto da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes quanto da agravante da reincidência se deu em virtude da condenação com trânsito em julgado em duas ações distintas, especificadas no édito condenatório.

Deste modo, não há que se falar na reforma do édito condenatório, vez que especificadas as condenações com trânsito em julgado, não havendo, também, que se falar em
bis in idem
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000154-13.2022.8.11. 0110 APELANTE: RONAN DE SOUZA MOURA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP)– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PARA DETERINAR VALOR DO BEM RECEPTADO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – TELEFONE CELULAR – BEM FUNGÍVEL CUJO VALOR É DE SIMPLES AFERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – 2. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO OBJETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL – VALOR RELEVANTE DO BEM – REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
4. DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA NEGATIVAR ANTECEDENTES E RECONHECER A REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – PRECEDENTES
– 5. ROGO POR RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE FOI USADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – 6. ROGO POR MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – 7. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – MEDIDA DESACONSELHÁVEL EM VIRTUDE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...) 4.
Constando da folha de antecedentes do acusado, duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, pode uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a outra na primeira fase, a título de maus antecedentes, a justificar o acréscimo na pena-base, em patamar que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem que ocorra bis in idem.
(TJ-MT 10001541320228110110 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, DANO QUALIFICADO E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O VEÍCULO RECEPTADO ESTAVA SENDO LEVADO PARA REGIÃO FRONTEIRIÇA – SITUAÇÃO FÁTICA IDÔNEA –
2. ALMEJADA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO APELADO – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PELO MENOS DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUE SE IMPÕE
– 3. RECURSO PROVIDO (...) 2.
“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço
” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 402.091/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.3.2023 e publicado no DJe de 10.3.2023) 3. Recurso provido.

(TJ-MT - APR: 10004937620208110098, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2023)

Ademais, saliento pacífico, ainda, o entendimento jurisprudencial de que a ausência de informações pormenorizadas na folha de antecedentes a respeito de condenação em processo diverso não obsta o reconhecimento da agravante da reincidência, vez que há a possibilidade da consulta pública dos processos por meio do sistema de processos eletrônicos deste E. Tribunal de Justiça para a confirmação da existência de maus antecedentes e da reincidência.

Neste diapasão, é o entendimento versado no Enunciado Orientativo n. 18, deste E. Tribunal de Justiça:

Enunciado Orientativo n. 18: A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Deste modo, descabido o pleito defensório, sendo a manutenção do édito condenatório, neste sentido, a medida que se impõe.

Com efeito, com a devida vênia, utilizo-me da análise dosimétrica elaborada pelo magistrado
a quo
em relação à imputação do artigo 171, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, vez que acertada, nos seguintes termos (grifos no original):

“À
culpabilidade
é normal para a espécie e o acusado não registra
antecedentes
.
A conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade e as
consequências do crime
também são inerentes à infração penal e, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim
, fixa-se a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa
. Ausentes agravantes. O Juízo reconhece a atenuante da confissão nos termos do art. 65, III, d do CPB, curvando a sumula 231/STJ, de modo que a
pena provisória é estabelecida em um ano de reclusão e dez dias multa.
Ausentes causas de aumento. Considerando o iter criminis percorrido em que o acusado já havia apresentado documentação e até separado material a ser adquirido, na forma do art. 14, II do CPB, a redução opera-se em
1/3 (um terço)
dada à proximidade da consumação e, portanto,
a pena definitiva é fixada em 08(oito) meses de reclusão
a serem cumpridos em
regime inicial ABERTO
(CP, art. 33, §2o ‘c’)
e 06 (seis) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.”

Mantenho, portanto, a condenação do apelante
ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
pelo delito de estelionato, na forma tentada,
à pena de 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos em
regime inicialmente aberto,
bem como ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa, sendo cada um valorado na razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensório, reformando o édito condenatório para absolver o apelante
ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
da imputação do delito previsto no artigo 302 do CP, em virtude do princípio da consunção, manutenindo os demais termos do referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024